Tribunal: TJDFT
Processo: 0701224-44.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TERMO DE APELAÇÃO DESACOMPANHADO DAS RAZÕES RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 600 DO CPP. REGRAMENTO PRÓPRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Apelação Criminal interposta pelo denunciado para reformar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva que o condenou a pena definitiva de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 01 pena restritiva de direitos, em razão da prática do delito previsto no artigo 329 do Código Penal.

3. Prescreve o art. 82, § 1o, da Lei 9.099/95, que "a apelação será interposta, no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, em que constarão as razões e o pedido do recorrente". No caso, quando da interposição da apelação (ID 20368991), em 14/09/2020, indicou que iria apresentar razões em sede de instância recursal, colacionando, apenas, suas alegações finais, não combatendo a sentença proferida. Em seguida, postulou a desconsideração da juntada supramencionada (ID 20368992). Tampouco houve juntada de razões recursais até a presente data.

4. Ainda, cumpre destacar que, apesar de o art. 600, § 4o, do CPP admitir o arrazoamento, na instância superior, da apelação interposta, caso assim seja requerido na petição ou termo, tal dispositivo não se aplica a delito de menor potencial ofensivo, porquanto sujeito a processamento conforme os ditames da Lei 9.099/95 (critério da especialidade). Nesse sentido: Acórdão n. 998996, 20151410015063APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 16/02/2017. E mais recentemente: Acórdão 1224234, 20150810071563APJ, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/12/2019).

5. Assim, acolhendo-se, ainda, a preliminar suscitada pelo Ministério Público, em parecer de ID 20464360, não deve ser conhecida a apelação do réu, por ser manifesta a intempestividade da insurgência recursal apresentada.

6. RECURSO NÃO CONHECIDO.

7. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Eventual pedido de isenção deverá ser analisado pelo Juízo da Execução.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no. 9.099/95.